Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-32.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-32.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANGELA LIMA VILA NOVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
Embargos de Declaração
simultâneos
–
Rediscussão do Mérito
– Embargos opostos por Rosângela Lima Vila Nova de Araújo e pelo Município de Teofilândia, em face de acórdão que negou provimento ao recurso. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração interpostos simultaneamente por Rosângela Lima Vila Nova de Araújo e pelo Município de Teofilândia, inconformados com o acórdão que negou provimento ao recurso. Rosângela Lima argumenta que há julgados anteriores da Quinta Câmara que reformaram a sentença de primeira instância e determinaram a reparação por danos morais. Pede a reforma do acórdão para a imposição de uma condenação por danos morais de R$ 30.000,00. O Município, por sua vez, questiona a manutenção da gratuidade da justiça, alegando que a parte não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício, e sustenta que o pedido de renúncia à continuidade do processo judicial foi indevidamente desconsiderado.

II. Questões em discussão:
O recurso busca esclarecer possíveis omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente sobre a alegação de que o acórdão não teria analisado questões importantes sobre a reparação por danos morais e a manutenção da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:
O relator destaca que o acórdão foi proferido de acordo com a legislação aplicável, não havendo os vícios apontados. No caso dos embargos do Município de Teofilândia, a argumentação referente à revogação da gratuidade da justiça não merece acolhimento, uma vez que os documentos que sustentam esse pedido foram apresentados após a sentença, e a gratuidade foi concedida com base nos requisitos legais. Quanto aos embargos de Rosângela Lima, também não se vislumbra a existência de elementos nos autos que comprovem a alegação de danos patrimoniais, como pretendido. O julgamento foi realizado com base nos elementos apresentados, sem omissões ou contradições, sendo os embargos, na realidade, uma tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:
Rejeitam-se os embargos de declaração, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Não se admite a rediscussão do mérito da causa nesta fase processual, sendo os embargos de declaração uma via inadequada para isso.

Legislação citada:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.